Tribunal: TJSP
Processo: 3004335-16.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Fornecimento de medicamento não padronizado. Ranibitumabe Tutela de urgência concedida na origem, com fixação de prazo e multa diária. Insurgência do Estado de São Paulo. Descabimento. Documentos médicos acostados aos autos que satisfazem os requisitos fixados pelo E. STJ no julgamento do Tema 106 dos Recursos Repetitivos. Hipossuficiência financeira comprovada.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Fornecimento de medicamento não padronizado. Ranibitumabe Tutela de urgência concedida na origem, com fixação de prazo e multa diária. Insurgência do Estado de São Paulo. Descabimento. Documentos médicos acostados aos autos que satisfazem os requisitos fixados pelo E. STJ no julgamento do Tema 106 dos Recursos Repetitivos. Hipossuficiência financeira comprovada. Medicamento registrado na ANVISA. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. Possibilidade. Regime jurídico do cumprimento das obrigações de fazer baseado nos arts. 536, § 1o e caput; 537, caput; 497, caput; 301 e 139, IV, todos do CPC. Submissão da Fazenda Pública a tal regime. Precedente do E. STJ. Valor que, no entanto, comporta redução, a fim de evitar o enriquecimento sem causa do autor, mas observando a natureza coercitiva da multa.
Decisão reformada em parte.
Recurso parcialmente provido.